Tribunal: TJSP
Processo: 1006132-07.2016.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante
FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006132-07.2016.8.26.0322/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 36464
2
Embargante: Fundação Paulista de Tecnologia e Educação
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Lins - 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36464
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que deu provimento à apelação interposta
pelo ora embargado Banco do Brasil, a fim de reformar a sentença e
julgar improcedente a ação ajuizada pela ora embargante, fundada em
negócio de concessão de crédito com garantia em bens móveis e
imóveis, autorizando assim a sentença a liberação dos veículos alienados
fiduciariamente ao credor.
A embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, dizendo ter o
aresto incorrido em obscuridade, omissão e contradição no que tange à
interpretação das normas legais que regem a matéria objeto da discussão
e à análise dos fatos controvertidos, requerendo sejam sanados os vícios
e atribuído efeito modificativo aos embargos. Além disso, deduz pedido
de concessão de justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006132-07.2016.8.26.0322/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 36464
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos pelos quais reputo improcedente a pretensão da
autora/embargante, abordando, inclusive, todos os pontos ora
apresentados, ao passo que os argumentos deduzidos no recurso sequer
consubstanciam vício sanável pela via dos embargos, traduzindo o nítido
propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão, manifestando, na
realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
A alegação da ocorrência de perda do objeto do
recurso em razão da quitação do empréstimo bancário pela embargante
não tem sentido lógico, sendo desnecessária qualquer manifestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006132-07.2016.8.26.0322/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 36464
4
Com relação ao pedido de concessão da justiça
gratuita, considerando que a finalidade da concessão do benefício outra
não é senão a isenção do recolhimento das custas do preparo de
eventuais recursos, reputo inoportuno apreciá-lo nesse momento,
devendo a embargante deduzir o pedido de justiça gratuita junto às
instâncias superiores.
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006132-07.2016.8.26.0322/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 36464
5
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006132-07.2016.8.26.0322/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006132-07.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 36464
6
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Por fim, de se ressaltar que a contradição, para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator